Tribunal: TJMT
Processo: 1005659-82.2026.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005659-82.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reintegração ou Readmissão]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[NIVALDO DANTAS DE CARVALHO - CPF: 072.922.521-68 (ADVOGADO), ENNIO FERREIRA BASTOS - CPF: 228.984.331-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ANISTIA POLÍTICA. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. APOSENTADORIA ESTATUTÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. MEDIDA SATISFATIVA E IRREVERSÍVEL. VEDAÇÃO LEGAL. AUTONOMIA FEDERATIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação ordinária na qual o autor, alegando condição de anistiado político reconhecida por portaria federal, pleiteia reintegração ao cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, com reconhecimento de tempo de serviço e implantação de aposentadoria integral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para reintegração ao cargo público e implantação de aposentadoria; (
ii
) estabelecer se o reconhecimento de anistia política pela União implica, de forma automática, o restabelecimento de vínculo estatutário com ente estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, requisitos não evidenciados no caso concreto.

4. A medida pleiteada possui caráter satisfativo e irreversível, pois implica reintegração ao cargo público e inclusão em folha de pagamento, gerando efeitos de difícil reversão.

5. A legislação veda a concessão de liminar contra a Fazenda Pública quando esgota, no todo ou em parte, o objeto da ação, especialmente em hipóteses de provimento irreversível.

6. O reconhecimento de anistia política por portaria federal não possui efeito automático de reintegração em cargo estadual, sendo necessária comprovação do vínculo jurídico-estatutário com o ente federativo.

7. A ausência de prova documental acerca da posse, exercício ou registro funcional impede o reconhecimento da probabilidade do direito em sede de cognição sumária.

8. A controvérsia demanda dilação probatória para apuração dos fatos, o que inviabiliza o deferimento da tutela de urgência.

9. O perigo de dano não se mostra configurado de forma suficiente, pois o agravante já percebe reparação econômica da União, o que afasta situação de desamparo imediato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de tutela de urgência contra a Fazenda Pública exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, não sendo cabível quando a medida possui caráter satisfativo e irreversível. 2. O reconhecimento de anistia política pela União não implica, por si só, o restabelecimento automático de vínculo estatutário com ente estadual, sendo indispensável a comprovação do efetivo vínculo funcional. 3. A ausência de prova documental mínima e a necessidade de dilação probatória afastam a concessão de tutela de urgência em demandas envolvendo reintegração ao serviço público e concessão de aposentadoria.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; Lei n. 8.437/92, art. 1º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1343233 RS 2012/0190209-8, Rel. Min. Herman Benjamin, T2 - Segunda Turma, j. 5.9.2013.

R E L A T Ó R I O

E
grégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Ordinária de Reconhecimento de Tempo de Serviço, Reintegração Formal e Aposentadoria de Anistiado Político n. 1109925-31.2025.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava reintegração ao cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado de Mato Grosso e a implantação de proventos de aposentadoria integral.

Na
primeira instância
, o autor alega ser anistiado político, conforme reconhecido pela Portaria n
.
1.381, de 19
.
8
.
2025, expedida pel
o
Mini
stério
dos Direitos Humanos e da Cidadania. Sustenta que foi aprovado em concurso público para Delegado de Polícia Civil em 1987, mas que, devido à perseguição política perpetrada por agentes do antigo DOPS, foi impedido de tomar posse formal e compelido ao exílio. Busca, assim, a restauração d
o estado em que as coisas estavam antes
, com a contagem de tempo de serviço e o recebimento de aposentadoria estatutária estadual.

O Juízo
de primeiro grau
indeferiu a tutela de urgência
(Id 345613365)
fundamentando, em síntese
,

n
a ausência de determinação expressa na Portaria Federal para a reintegração no âmbito estadual
,

n
a falta de prova documental de posse formal, exercício efetivo ou registro no Sistema Estadual de Administração de Pessoas (SEAP)
,
que a Portaria Federal não vincula automaticamente o Estado de Mato Grosso em sua autonomia administrativa e a ausência de perigo de dano irreparável, uma vez que o autor já recebe reparação econômica da União, além do óbice da irreversibilidade da medida.

Irresignado, o agravante sustenta
(Id 345606887)
que a anistia política tem natureza declaratória e efeitos
retroativos
, visando anular atos de exceção. Argumenta que a prova da aprovação em concurso e diplomação é suficiente, sendo que os demais registros estariam em posse do próprio Estado. Aduz que o perigo de dano é evidente por sua idade avançada e diagnóstico de neoplasia maligna, ressaltando que a indenização federal é ínfima perante a necessidade de tratamento de saúde.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido pela Relatoria
(Id 345692870)
, sob o fundamento de que a medida pretendida possui caráter satisfativo e esbarra em vedações legais contra a Fazenda Pública, além de inexistir prova inequívoca do vínculo jurídico-estatutário com o Estado.

O Estado
d
e Mato Grosso apresentou contrarrazões
(Id 359618867)
pugnando pelo desprovimento do recurso, reforçando a inexistência de vínculo funcional comprovado, a autonomia do ente federativo e a vedação legal de concessão de liminares satisfativas que esgotem o objeto da ação.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se
(Id 360371350)
pela desnecessidade de intervenção no feito, por entender que a lide versa sobre interesse exclusivamente patrimonial e disponível das partes.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, o cerne da controvérsia reside no acerto ou desacerto da decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela de urgência pretendida pelo agravante.

Para a concessão da tutela de urgência, o artigo 300 do Código de Processo Civil exige a presença concomitante de dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, após detida análise, verifico que tais requisitos não restaram demonstrados de forma a autorizar a reforma da decisão interlocutória.

Em primeiro plano, observa-se que a medida pleiteada
,
reintegração e implantação imediata de aposentadoria
,
possui nítido caráter satisfativo e irreversível. No tocante ao aspecto financeiro, a inclusão do agravante em folha de pagamento do Estado geraria dispêndios de difícil ou improvável restituição em caso de eventual improcedência da demanda ao final.

Ademais, a pretensão esbarra frontalmente na vedação estabelecida no art. 1º, § 3º, da Lei n
.
8.437/92, que impede a concessão de liminares que esgotem, no todo ou em parte, o objeto da ação contra o Poder Público. Nesse sentido, é a orientação do Superior Tribunal de Justiça, conforme se colhe do seguinte precedente:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA REFORMADA EM AGRAVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 273, § 2º, DO CPC E AO ART. 1º DA LEI 8.437/92. 1. Na origem, o Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que, na hipótese dos autos, a antecipação de tutela esgota o objeto da ação, de modo que sua concessão é vedada nos termos do
art
. 1º da lei 8.437/92. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação de que "ao estabelecer que 'não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação', o § 3º do
art
. 1º, da Lei n. 8.437/92, está se referindo, embora sem apuro técnico de linguagem, às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja,
àquelas cuja execução
produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação".

[...]

(STJ, REsp n. 1343233 RS 2012/0190209-8, Rel. Min. Herman Benjamin, T2 -
Segunda Turma
, j. 5.9.2013)

Ainda no campo da probabilidade do direito, é imperioso destacar que a Portaria n
.
1.381/2025 do Ministério dos Direitos Humanos não possui o condão de reintegrar automaticamente o autor em cargo estatutário estadual. A anistia política reconhecida pela União gera obrigações indenizatórias para o ente federal, mas o restabelecimento de vínculo funcional com o Estado de Mato Grosso depende da comprovação cabal da investidura no cargo de Delegado à época, fato este que é negado pelo Estado e não está documentado nos autos.

A autonomia administrativa do Estado impede que uma decisão administrativa da União anule, sem o devido processo legal e contraditório na esfera estadual, atos
,
ou
omissões funcionais
,
ocorridos
há décadas. A complexidade fática
,
que exige saber se o autor chegou a exercer o cargo ou se foi impedido de assumi
-
lo
,
demanda dilação probatória, o que torna a cognição sumária insuficiente para o deferimento da liminar.

No que tange ao perigo de dano, embora se reconheça a gravidade do estado de saúde do agravante, não se vislumbra situação de desamparo absoluto que justifique a excepcionalidade da medida contra a Fazenda Pública.

A própria documentação acostada revela que o agravante já é beneficiário de reparação econômica mensal paga pela União, no valor de R$ 2.000,00, além de ter reconhecido o direito a um montante retroativo superior a R$ 460.000,00. Tais valores, embora possam ser inferiores ao subsídio da ativa de um Delegado, conferem ao autor meios de subsistência e suporte ao seu tratamento de saúde enquanto aguarda o desfecho da lide. Assim, a urgência alegada não se sobrepõe aos riscos de irreversibilidade e às vedações legais anteriormente mencionadas.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
inalterada
a decisão interlocutória agravada.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026